Tribunal: STF
Processo: ARE 1374646
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). AUTARQUIA FEDERAL: POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA RETENÇÃO ISS. NÃO IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA IMUNIDADE DO ART. 150, IV DA CF. 



    1. Não prospera a alegação de nulidade do procedimento fiscal, por ausência de notificação, tendo a sentença recorrida historiado os atos de comunicação perpetrados. 



    2. Não se vislumbra qualquer nulidade no AI, que descreve suficientemente a infração, sendo que, alegações genéricas como as feitas no presente processo não tem força para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário. 



    3. A imposição de responsabilidade tributária em relação a obrigação tributária de terceiros, determinando-se a retenção do tributo, não implica em transgressão da imunidade prevista no art. 150, VI da CF. 



    4. A responsabilidade tributária decorre expressamente da lei, assim, ela somente tem validade a partir da vigência da lei que a institui, razão pela qual tem razão a apelante quando requer a sua limitação ao período de vigência da Lei n. 4.279/90, regulamentada pelo Dec. n. 743/91. 



    5. Recurso parcialmente provido, para limitar a responsabilidade da impetrante aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da regulamentação da Lei n. 4.279/90 pelo Dec. n. 743/91. Mantida a atribuição dos ônus da sucumbência.



    6. Remessa necessária não conhecida, tratando-se de embargos a execução fiscal interpostos pela própria pessoa jurídica a quem aproveita, o que foge da regra do art. 475, II do CPC.” (e-doc. 9, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 150, inc. VI, al. “a” e § 2º, da Constituição da República. Discorre que “a imputação da responsabilidade tributária ao órgão federal, no caso a UFBA, representa colocá-la na condição de sujeito passivo de obrigação tributária principal, fato que ofende a regra constitucional da imunidade recíproca prevista no art. 150, §2º, da CF/88.” Aduz, preliminarmente, a inconstitucionalidade da cobrança, em decorrência de imunidade tributária e, no mérito, a impossibilidade da UFBA, na condição de autarquia federal, atuar como substituta tributária do ISS incidente sobre serviços prestados por terceiros, com base na Lei municipal nº 94.279, de 1990. Requer a reforma do acórdão recorrido e a procedência do pedido formulado nos embargos à execução fiscal (e-doc. 11).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local e em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Quanto ao mérito, igualmente correta a decisão recorrida. De fato, uma coisa é a imunidade prevista no art. 150, VI da CF, e outra é a possibilidade de imputação de responsabilidade tributária relativamente a obrigação tributária de terceiros. 



    Passe o óbvio, mas a imputação da mencionada responsabilidade, nem de longe, importa em tributação de bens e serviços da pessoa jurídica beneficiária da imunidade. 



    Lê-se na sentença de fls. 119 e 120 que: 



    Por força do art. 128, do Código Tributário Nacional, a lei pode atribuir, expressamente, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da obrigação tributária. Trata-se, em verdade, de uma possibilidade instituída em prol de uma política tributaria mais efetiva, que visa a imprimir maior celeridade à arrecadação e diminuir as possibilidades de sonegação. Razões de ordem prática e política tributaria municipal ditaram a concepção da figura do responsável por substituição, em hipótese que tais. 



    O questionado art. 95, da Lei Municipal n.° 4.279/90, dispõe: ‘Art. 95. São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, qualificados como substitutos tributários: 



    II— em relação a quaisquer serviços que lhes sejam prestados: 



    b) as entidades ou órgãos da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do poder público’. 



    Não é possível verificar qualquer mácula de inconstitucionalidade neste dispositivo, cujo fundamento de validade encontra-se no art. 128, do CTN, verbis: ‘Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’. 



    Perfeita a lição doutrinaria de Gilberto de Ulhôa Canto, mercê da qual "a substituição é uma outra das modalidades amplas de modificação do sujeito passivo. Ocorre quando a lei elege para o sujeito passivo de uma pessoa diferente daquela que figura na relação econômica que justificaria e que justificou a incidência. Um exemplo bem típico de substituição é o de imposto de renda cobrado na fonte. Assim o que incide sobre dividendos de ações ao portador. A lei desconhece totalmente os beneficiários do rendimento. Por motivos de ordem prática, fixa um sujeito passivo que toma o lugar do sujeito passivo lógico, que é o beneficiário do rendimento, e impõe o recolhimento do tributo à parte, que não recebeu o rendimento, mas, pelo contrário o pagou". (apud Comentários ao Código Tributário Nacional, lves Gandra Martins, vol 2, p. 217). 



    Outra não foi a sistemática adotada pelo legislador municipal para efeito de recolhimento do ISS, atribuindo às autarquias, dentre outras entidades, a condição de responsável, como substituto tributário, não pelos serviços que presta, mas pelos serviços que lhe são prestados por terceiros. Pretender daí extrair afronta ao principio da imunidade recíproca não se mostra cabível tampouco aceitável. 



    À embargante cumpre apenas, por atribuição legal especifica, a responsabilidade de reter o imposto correspondente aos serviços que lhe são prestados, sem que seja titular de obrigação tributária própria e direta. Efetivada a retenção, nos moldes em lei preconizados, passa a ser responsável perante o ente tributante pelo recolhimento do imposto. Age a embargante, neste caso, como substituto do contribuinte, prestador do serviço. Nada mais. 



    Enfim, a imposição de responsabilidade tributária em relação a obrigação tributária de terceiros, determinando-se a retenção do tributo, não implica em transgressão da imunidade prevista no art. 150, VI da CF. 



    De outro lado, a responsabilidade tributária decorre expressamente da lei, assim, ela somente tem validade a partir da vigência da lei que a Institui, razão pela qual tem razão a apelante quando requer a sua limitação ao período de vigência da Lei n. 4.279/90, regulamentada pelo Dec. n. 743/91. 



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, para limitar a responsabilidade da impetrante aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da regulamentação da Lei n. 4.279/90 pelo Dec. n. 743/91. Mantida a atribuição dos ônus da sucumbência. 



    Não conheço da remessa necessária, tratando-se de embargos a execução fiscal interpostos pela própria pessoa jurídica a quem aproveita, o que foge da regra do art. 475, II do CPC. 



    É o voto.” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos acrescidos).



    4. É maciça a jurisprudência do Pretório Excelso atinente à possibilidade de imputação de sujeição passiva tributária, na qualidade de responsável tributário, à pessoa jurídica de direito público beneficiada pela norma imunizante do art. 150, inc. VI, al. “a”, tal qual decidido pela Corte de origem. Cabe destacar:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. 



    A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária).



    Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.” 



    (RE nº 599.176-RG/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 05/06/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração. 



    II - Agravo regimental improvido.” 



    (RE nº 446.530-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2012, p. 13/06/2012; grifos nossos).



    5. Nessa mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.175.059/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/11/2018, p. 30/11/2018; AI nº 829.047/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/02/2012, p. 02/03/2012, RE nº 598.840/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2013, p. 05/09/2013; ARE nº 976.272/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/08/2016, p. 31/08/2016.



    6. Assim, não emerge ofensa à regra constitucional da imunidade tributária recíproca a alocação da recorrente na qualidade de responsável pelo recolhimento do tributo. 



    7. No mais, é certo que o período considerado para a substituição tributária refere-se à vigência de lei local (Lei municipal nº 4.279, de 1990), não sendo viável a arguição a esse respeito em sede de recurso extraordinário em vista do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 5, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator